Tribunal: TJDFT
Processo: 0750914-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INFRAÇÕES PENAIS NO ÂMBITO DA LEI No 11.340/2006. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da VEPERA, que indeferiu a concessão do indulto com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em razão da prática dos crimes impeditivos previstos nos artigos 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio) e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), todos na forma do art. 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, eis que, no entender da Defesa, os delitos descritos nos artigos 150, caput, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e praticados pelo recorrente, não constam no rol de crimes impeditivos previstos no citado Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. As infrações penais (crimes e/ou contravenções) cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), estão abarcadas pela vedação ao indulto prevista no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. Não estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto/comutação, nos termos do Decreto no 12.338/2024, já que o agravante foi condenado por infrações penais impeditivas (delitos de violação de domicílio e vias de fato), praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.